Tribunal: TJDFT
Processo: 0700240-68.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS C/C ARBITRAMENTO. SEGREDO DE JUSTIÇA. EXCEÇÃO. ANÁLISE RESTRITIVA. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a atribuição de segredo de justiça aos autos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se está configurada alguma das hipóteses dispostas no art. 189 do CPC, a permitir a tramitação do processo em segredo de justiça.
III. Razões de decidir
3. A publicidade dos atos processuais está prevista no art. 5o, inc. LX, da Constituição Federal, que autoriza sua restrição quando a defesa da intimidade ou o interesse social assim exigirem, ao passo que o art. 189 do CPC dispõe as hipóteses em que os processos tramitam em segredo de justiça.
4. A publicidade dos atos processuais é a regra no processo e as exceções devem ser analisadas restritivamente.
5. No caso concreto, sobressai que os agravados não apresentaram tese capaz de prejudicar a atuação profissional da agravante, haja vista que o escopo da defesa é demonstrar que os honorários advocatícios objeto da cobrança não são cabíveis na espécie, diante das tratativas ocorridas entre as partes.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LX. CPC, art. 189.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 2.970, Tribunal Pleno, Rel. Ministra Ellen Gracie, j. 20.04.2006; Ag. Reg. no Rec. Ord. em MS no 30.461/DF. 2a Turma. Rel. Ministro Celso de Mello, j. 24.06.2014.